Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724613-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGNALDO RODRIGUES ALVES EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Agnaldo Rodrigues Alves (ID no 37730405) contra decisão desta Relatoria que deferiu efeito suspensivo ao recurso (ID no 37692655). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) para viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 4. Após, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO